Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Processo : 0724792-41.2019.8.07.0001 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, o apelante apresentou comprovante de pagamento e correspondente guia de custas[1] após o ato de interposição do recurso[2], não demonstrando, pois, o recolhimento do preparo no prazo legal. Todavia, intimado[3] para complementar o recolhimento do preparo em dobro, dada a insuficiência do preparo intempestivo, a parte deixou transcorrer o prazo, sem cumprir a retro determinação[4]. Assim, por deserção, não conheço da apelação com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Em decorrência e com suporte na orientação da Corte Superior (AgInt nos EDcl no REsp 1.357.561/MG), majoro os honorários de sucumbência em 1%, conforme o art. 85, § 11, do CPC. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16956594. [2] Id. 16956590. [3] Id. 18788332. [4] Id. 19215305.